Tribunal: TJDFT
Processo: 0740136-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740136-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CLAUDIO LUIZ JANDREY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília pela qual, em “ação de rescisão contratual c/c pedido liminar e indenização por danos morais e materiais” proposta pelo agravado CLAUDIO LUIZ JANDREY em face de SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS (agravante) e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, deferida parcialmente a tutela de urgência requerida, decisão no seguinte teor: “(...) Em relação ao pedido de depósito imediato em juízo do valor do bem, não demonstrou o autor o risco de ineficácia do provimento final. As empresas demandadas, pelo que consta dos autos, possuem lastro financeiro para promoverem a restituição do valor pago em caso de condenação, devendo-se garantir o contraditório e a ampla defesa em relação a tal pedido. Quanto ao pedido subsidiário, com razão o autor, pois o veículo demorou mais de 30 dias a ser entregue, devendo a empresa que atualmente está com o veículo responder como depositária fiel do bem, liberando o autor dos ônus da guarda e conservação, sob pena de risco de difícil reparação. Diante de tais fundamentos, presente o binômio do art. 300 do CPC, defiro em parte o pedido de tutela provisória para nomear como fiel depositário do veículo Compass Limited 2021/2022, cor prata, placas RES0G34, a empresa SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS, liberado o consumidor de manter o seguro e guarda do veículo até ulterior decisão. (...).” – ID 141421946 do processo originário. Nas razões recursais (ID 41658285), o agravante sustenta, em síntese, que o veículo não apresenta qualquer problema mecânico. Alega que “O veículo está em perfeitas condições e simplesmente ‘deixado’ na loja pelo consumidor que já foi informado inúmeras vezes que o carro não apresenta qualquer irregularidade. É o recorrido que se recusa a fazer a retirada do automóvel.” - ID 41658285, p. 4. Acrescenta que “A recorrente não é garagem, é uma revenda de veículos e a decisão proferida pelo magistrado determinando que o veículo fique sob responsabilidade da recorrente é temerária, pois um veículo que não possui qualquer problema mecânico permanecer parado em um pátio deteriorando com o tempo não é a melhor solução do caso.” - ID 41658285, p. 4. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, diz que “(...) acaso a parte ora agravante cumpra com a decisão liminar para evitar a incidência da referida multa, de qualquer forma estará sendo prejudicada com o ônus completamente indevido. Diante disso, não há dúvidas quanto ao potencial dano que a decisão agravada causará a parte agravante, tornando-se imperiosa a concessão do efeito suspensivo, no caso sub examine. Justificado, pois, o pedido do efeito suspensivo, o que pede deferimento.” - ID 41658285, p. 5. E requer: Que seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos incisos I, do Art. 1.019 do CPC. Requer que seja comunicado ao i. Julgador a quo da concessão do efeito suspensivo relativo à decisão agravada e requisitadas informações, no prazo legal e que seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar a sua resposta no prazo legal. Ao final, que seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal a fim de que seja reformada a decisão e excluída a parte agravante da referida obrigação de fazer pelos fundamentos acima delineados.” - ID 41658285, p. 5. Preparo recolhido nos IDs 41658294 e 41658295. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. O autor agravado busca a rescisão de contrato de compra e venda de veículo e indenização, alegando defeitos: “(i) Barulhos na lataria decorrentes de falha no processo de produção (processo de solda) – problema resolvido; (ii) Falta de uma peça do compartimento do motor, denominada anteparo - pendente de solução e; (iii) Falha no funcionamento do sistema do piloto automático adaptativo (ACC – Adaptative Cruise Control) – pendente de solução.” - petição inicial, ID 141328007, autos de origem. Com a inicial, apresentou guia de IPVA (ID 141328037, autos de origem); apólice de seguro de automóvel (ID 141328036, autos de origem); notificação extrajudicial enviada à agravante SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela qual relatados problemas de segurança no veículo, tentativas de tratativas e não solução do problema (ID 141328026, autos de origem); Folhas de Inspeção e Ordens de Serviços, todas com observações acerca dos alegados problemas (IDs 141328012, 141328013, 141328016, 141328024, autos de origem), conversas via whatsapp e áudios (IDs 141328017, 141328018 e 141328019, autos de origem) e vídeos que, segundo o autor, demonstram alegadas falhas no veículos (IDs 141328023 e 141328024, autos de origem). Pois bem. Em casos semelhantes, em que se busca a rescisão de contrato de compra e venda de veículo sob a alegação de defeitos, a dilação probatória comumente exige a realização de perícia técnica. No entanto, diante da verossimilhança das alegações do autor, não se mostra razoável, neste primeiro momento, impor ao autor agravado os ônus decorrentes da guarda e conservação do bem. Ademais, no que tange ao munus de fiel depositário do bem, a agravante, concessionária autorizada da fabricante do veículo, é quem detém melhores condições de guarda do veículo, pois dispõe de área segura destinada a guarda dos veículos que aguardam a venda, consertos ou revisões. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RESCISÃO DE VENDA DE VEÍCULO. MEDIDA CAUTELRA. DEPÓSITO DO BEM NA CONCESSIONÁRIA. FIEL DEPOSITÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. A fim de assegurar a integridade do objeto litigioso e evitar que possa haver agravamento dos alegados defeitos, decorrente da continuidade do uso do veículo, é possível a determinação do recolhimento do bem na concessionária, permanecendo esta como fiel depositária do bem até o deslinde da ação. 3. O múnus de fiel depositário do bem, trata-se de consectário lógico para preservação do objeto litigioso, sendo que consoante já demonstrado, a concessionária autorizada da fabricante do veículo é quem melhores condições detém para manter a guarda do veículo até o final da ação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1212081, 07151972120198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. MOTOR NÃO LIGA. DEFEITO RECORRENTE. MANTER O BEM SOB A GUARDA DA CONCESSIONÁRIA. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO EM JUÍZO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARRO RESERVA. IGUAL MODELO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Mantém-se a decisão que deferiu parcialmente o pleito de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela Autora, para o fim de autorizar o depósito judicial do valor integral das parcelas do financiamento, determinar que as Rés mantenham sob sua guarda e segurança o veículo litigioso, quando presentes a verossimilhança das alegações da Autora/Agravada e o perigo da demora, notadamente quando os documentos carreados aos autos comprovam que o veículo, desde que adquirido, precisou ser deixado na autorizada para reparo nove vezes no período de 5 meses de uso, por apresentar falha no acionamento do motor de partida. 2 [...] (Acórdão 1009109, 20160020073105AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: 533/535) Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora